Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718633-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, CRESCA – Centro de Realização Criadora Escola de Educação Básica Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora sobre dez por cento (10%) do faturamento mensal bruto da empresa executada até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do art. 866, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que a medida adotada mostra-se extrema, em inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação. Aduz a exorbitância do percentual deferido, sob pena de comprometer a situação financeira da empresa. Sustenta que a constrição imposta deve se dar de forma menos gravosa à executada, assegurando a continuidade da operação da empresa. Expõe que se encontra em situação institucional e financeira delicada desde 2018, com diversas cobranças judiciais e extrajudiciais. Invoca os arts. 5o, inciso LV, da CR, e 9o, 10 e 853, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, para reduzir a penhora ao patamar de cinco (5%) sobre o valor de seu faturamento bruto. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a sua presença através da fundamentação expendida. Isso porque, caso não satisfeita a dívida por outros meios, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866, do CPC, sobretudo quando não comprovado que a constrição inviabilizará a continuidade de seu funcionamento. No caso dos autos, o exequente demonstrou ter realizado buscas de bens móveis e imóveis em nome da empresa agravada e de deus sócios, contudo, sem êxito. Note-se que a agravante não manifestou interesse em quitar a dívida, sequer apresentou quaisquer bens passíveis de penhora, não havendo que se falar em inobservância ao contraditório e à cooperação judicial. Ademais, apesar de ser possível a redução da percentagem arbitrada pelo juízo de origem, o patamar pretendido pela agravante revela-se ínfimo diante da sua capacidade financeira. De outro lado, não restou efetivamente evidenciado que a constrição em tela inviabilize a continuidade do funcionamento da empresa, não configurando, pois, o periculum in mora. Assim, parecem estar presentes os requisitos autorizadores da medida formulada pela credora, qual seja, a penhora do faturamento bruto mensal da empresa executada, como determinado no decisum atacado, daí porque não há de se conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator